Tribunal: TJES
Processo: 5002433-92.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002433-92.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FABIANA SILVA ROSA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. SEM PROVISÃO DE FUNDOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
. 1.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que os apelantes e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2° e 3°, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.
2.
Neste contexto
, é evidente que tal responsabilidade é solidária entre os apelantes, notadamente por ter ocorrido falha na prestação de serviço
pelo
Banco Sicoob ao agir de forma negligente
ao descuidar do seu dever ao inserir
no sistema o número de conta/cheque diferente daquele apresentado pel
os beneficiários do cheque; bem como
também configurou a falha na prestação de serviço o Banco Banestes ao operar com desídia quando deveria
fazer a conferência do
número digitado pelo banco remetente
para identificar o equívoco
.
3.

A
ssim,

o
cheque
ao
ser devolvido com a informação que estava sem
provimento de
fundos
quando
na realidade não estava, restou configurado o dano moral,
estando
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) compatível com a razoabilidade e proporcionalidade dada as circunstancias e gravidade da conduta dos bancos apelantes.
4.

De ofício,

por ser matéria de ordem pública e
estando
omiss
o o índice
na sentença, fix
a-se

a taxa SELIC para corrigir o valor do dano moral
a
título de juros de mora, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.
5
.

R
ecurso
s
conhecido
s
e desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002433-92.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO PIMENTA GUIMARAES - ES11737-A
Advogado do(a) APELANTE: VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A
APELADO: FABIANA SILVA ROSA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: BRUNO FERNANDES DE AVILA - ES33662-A, LEONARDO FEITAL DELGADO - ES33488
Advogado do(a) APELADO: VALERIO RODRIGUES NUNES CRUZ - ES10882-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelaç
ões
cíve
is
interpostos
por

BANESTES S.A

e pel
a

Cooperativa de Crédito de
L
ivre Admissão Sul-Litorânea do Espírito Santo -
SICOOB SUL-
LITORÂNEO
,
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1ª Vara Cível de Guarapari
,
que julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado pel
a
requerente,
a fim de que os bancos requeridos, sejam condenados, solidariamente, no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
sendo juros desde a citação válida
.
Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico pelos apelantes.

Da análise dos autos
não
vislumbro possibilidade de reforma d
a sentença
. Explico.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que os apelantes e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2° e 3°, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Neste contexto
, é evidente que tal responsabilidade é solidária entre os apelantes, notadamente por ter ocorrido falha na prestação de serviço
pelo
Banco Sicoob ao agir de forma negligente
ao descuidar do seu dever ao inserir
no sistema o número de conta/cheque diferente daquele apresentado pel
os beneficiários do cheque; bem como
também configurou a falha na prestação de serviço o Banco Banestes ao operar com desídia quando deveria
fazer a conferência do
número digitado pelo banco remetente
para identificar o equívoco
.

A
ssim,

o
cheque
ao
ser devolvido com a informação que estava sem
provimento de
fundos
quando
na realidade não estava, restou configurado o dano moral,
estando
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) compatível com a razoabilidade e proporcionalidade dada as circunstancias e gravidade da conduta dos bancos apelantes.

Nesse sentido,
julgado de Tribunal Pátrio
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES - IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL - QUANTUM FIXADO. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral (STJ, Súmula 388). O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para alcançar a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, de acordo com as circunstâncias do caso e as condições socioeconômicas das partes, devendo ser reduzido o valor quando fixado em valor exacerbado. Valor indenizatório reduzido para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais). Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 50017063120208130183, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/04/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2023)

Destarte, evidente a configuração de falha na prestação de serviço dos bancos apelantes, ensejando assim a indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de forma solidária conforme salientado em sentença.

Por fim, por ser matéria de ordem pública e estando omisso o índice na sentença, fixo a taxa SELIC para corrigir o valor do dano moral a tá título de juros de mora, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos
interpostos,

NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

Considerando a sucumbência recursal,
MAJORO
em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

De ofício,
por ser matéria de ordem pública e
estando
omiss
o o índice
na sentença, fixo
a taxa SELIC para corrigir o valor do dano moral a título de juros de mora, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca. Sessão Virtual de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.